Tribunal: TJDFT
Processo: 0745144-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745144-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VERONICA BARBOSA DA COSTA AGRAVADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, FORTE SECURITIZADORA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Verônica Barbosa da Costa contra a r. decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0710941-10.2025.8.07.0005, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “DA TUTELA DE URGÊNCIA. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Anote-se. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade [ou verossimilhança] do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: I] ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte [inciso I]; II] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [inciso II]; III] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa [inciso III]; e, por fim, IV] a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável [inciso IV]. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária [art. 311, do CPC/2015]. No caso em tela, embora possa se alegar eventual inadimplemento pela parte requerida em não providenciar a escritura pública, o fato do cartório de imóveis no qual se providenciaria a escritura entrar em intervenção, não implica em culpa pela rescisão. Assim, não estão presentes os requisitos para autorizar o pedido de tutela de urgência, fato que pode ser decidido no mérito da presente demanda, após a garantia do contraditório.” Nas razões recursais, a Agravante narra que celebrou contrato de compra e venda com os Agravados para a aquisição de duas unidades autônomas no empreendimento “Ondas Praia Resort” e quitou integralmente os valores pactuados. Contudo, ao requerer a lavratura da escritura definitiva, foi surpreendida com a informação de que o cartório responsável pela emissão do documento está sob intervenção, impossibilitando o registro da propriedade. Desse modo, em razão da impossibilidade de formalizar a transferência da propriedade, propôs ação contra os Agravados requerendo o distrato e a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos. Argumenta estarem presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Diz que, em casos análogos, o pedido foi deferido, evidenciando, portanto, a presença do fumus boni iuris. Destaca que os Agravados possuem histórico de litígios judiciais, com centenas de processos em tramitação, a maioria de natureza consumerista, o que reforça a plausibilidade das alegações da Agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de obstar a cobrança do IPTU e cotas condominiais, bem como para impedir o bloqueio do imóvel objeto do contrato e a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes. Preparo recolhido (Id. 77363769). É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, a Agravante almeja a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em virtude de não ter recebido a escritura definitiva. Em sede de tutela de urgência, almeja que os Agravados se abstenham de cobrar IPTU e taxas condominiais, bem como sejam proibidos de inscrever o seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Em análise perfunctória, verifico que a escritura só não foi lavrada em razão de o cartório responsável está sob intervenção, circunstância alheia à atuação dos Agravados. Em relação a eventual cobrança de IPTU e taxas condominiais, observo que, apesar de devidamente intimada pelo juízo de origem, a Agravante não juntou aos autos documentos comprobatórios de que que está sendo cobrada de tais encargos. Logo, está ausente o fumus boni iuris, elemento indispensável à concessão da tutela de urgência vindicada. Dessa maneira, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 14 dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora